Tribunal: TJDFT
Processo: 0741406-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante e do laudo de perícia criminal.
2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, apesar de não ostentar condenação definitiva, apresenta passagem pelo mesmo delito.
3. Afigura-se descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente.
4. Ordem denegada.